Tribunal: TJPA
Processo: 0816549-63.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816549-63.2022.8.14.0051

APELANTE: HELENA MARIA RABELO SERIQUE

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A REGULARIDADE DO CONTRATO DIANTE DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM CONTA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO DA QUANTIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR NÃO CUMPRIDO.

I – Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

II – No caso, a decisão colegiada enfrentou de forma expressa as alegações de fraude, assentando a validade da contratação diante da comprovação da transferência do valor do empréstimo para conta da parte autora
.

III
– Diante
da
ausência da

devolução dos valores recebidos,
percebe-se

circunstância suficiente para afastar a tese de inexistência do negócio jurídico.

III – A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do dever de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, sendo possível, no caso, a apresentação de extrato bancário para infirmar a alegada inexistência de recebimento dos valores.

IV – Ausente omissão ou outro vício a ser sanado, impõe-se a rejeiç
ão dos
aclar
atórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816549-63.2022.8.14.0051

EMBARGANTE: HELENA MARIA RABELO SERIQUE

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HELENA MARIA RABELO SERIQUE
em face do acórdão
que negou provimento a
Apelação Cível apresentada
em face d
o
BANCO PAN S.A.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO CONSTATADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. I - O recurso de apelação, interposto contra decisão que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, buscou a reforma do julgado alegando falta de autoria na contratação de empréstimo consignado e pleiteando a restituição dos valores descontados, além de indenização por danos morais. II - A validade da contratação eletrônica por meio de biometria facial, respaldada pela legislação civil sobre a forma livre dos contratos (Art. 104, I a III e Art. 107 do Código Civil), afasta a alegação de nulidade do negócio jurídico pela forma empregada. III - A apresentação do contrato e dos elementos que comprovam a disponibilidade do crédito à apelante, somada à ausência de demonstração de fraude ou de vício de vontade por parte desta, conferem legitimidade à transação e impõem a improcedência dos pedidos. IV - Não se vislumbra falha na prestação do serviço bancário que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, dado que o empréstimo foi contratado pela apelante e o valor disponibilizado em sua conta corrente. V - Recurso
conhecido,
mas desprovido
(ID.
23587539
).

Nesta sede de embargos, alega a recorrente que o acórdão ocorreu em omiss
ão
ao deixar de se manifestar sobre irregularidades apontadas na suposta contratação do empréstimo consignado. Sustenta, em síntese: (i) inconsistência quanto ao endereço indicado na geolocalização utilizada pelo banco como prova de anuência, pois as coordenadas apontariam para local diverso de sua residência; (
ii
) impossibilidade material de ter percorrido, em apenas oito segundos, todas as etapas da trilha de aceites contratuais, o que violaria o direito à informação clara e adequada; (
iii
) falsidade das fotografias apresentadas, que seriam idênticas apesar de indicarem momentos distintos; e (
iv
) divergência entre o documento utilizado na suposta contratação — uma cédula de identidade antiga, em preto e branco — e aquele efetivamente usado pela consumidora desde 2018 (CNH), o que tornaria improcedente a prova documental apresentada.

Ao final, requer o provimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para reconhecer a nulidade da contratação e de seus efeitos.

Contrarrazões foram apresentadas afirmando a inexistência de omissão (ID.
23946481
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento.

Belém, data registrada em sistema.

Des
embargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0816549-63.2022.8.14.0051

EMBARGANTE: HELENA MARIA RABELO SERIQUE

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer omissão. Nesse sentido, vê-se que a decisão
colegiada
fundamentou seu posicionamento
com base nos indícios de que a parte ora embargante teria recebido os valores provenientes do empréstimo. Logo, e inexistindo prova contrária
no sentido de comprovar que a parte consumidora não teria recebido ou se favorecido dos valores emprestados, prescindível para o deslinde da demanda as questões relativas
a supostos indícios de fraude na contratação, visto que a
embargante não suportou seu ônus probatório de comprovar não ter sido favorecida com a contratação.

Pela oportunidade elucidativa, vejamos trecho do acórdão onde o entendimento acima descrito resta inequívoco:

Ressalta-se que o
contrato ,
mesmo sendo firmado utilizando-se meio virtual e biometria facial, deve ser considerado válido, uma vez que não há norma jurídica que impeça a celebração do negócio jurídico neste formato, desde que cumpra as exigências do art. 104 e 107 do Código Civil [...]
Além disso, verifica-se que o Banco Apelado demonstra que houve a disponibilidade do valor do empréstimo por meio do documento “Recibo de transferencia” , referente à quantia descrita no contrato, conforme id n. 16216723. Ressalta-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pela apelante, facilmente esta poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo em questão, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso. Tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual
e pelo
dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não comprovou a contratação e que houve fraude, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações. A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.
Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível (ID. 23587539).

Nesse sentido, percebe-se inclusive que a parte embargante confessou em inicial ter recebido os valores referentes ao empréstimo, sem, contudo, ter demostrado ter os devolvidos (ID. 16216706).

Em casos análogos, a jurisprudência do presente Tribunal de Justiça reconhece que a contratação não pode ser considerada inexistente se a parte consumidora se favorece dos valores emprestados. Trata-se da aplicação do princípio
do direito que veda o comportamento objetivamente contraditório. Vejamos:

I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação contratual e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A autora alegou que o empréstimo consignado foi realizado sem o seu consentimento, solicitando a nulidade do contrato e as indenizações decorrentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a possível existência de aceitação tácita por parte da autora, que alega desconhecimento do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Verifica-se nos autos que o banco apelante apresentou prova documental de que o valor de R$ 1.369,86, referente ao contrato impugnado, foi depositado na conta da autora, coincidindo com o montante do empréstimo.
4. A ausência de contestação específica quanto à titularidade da conta bancária onde ocorreu o depósito, bem como o uso dos valores recebidos, indicam aceitação tácita do contrato pela autora, tornando verossímil a relação contratual estabelecida
. 5. O banco cumpriu o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovando a transferência do valor e apresentando o contrato firmado, restando à autora demonstrar eventual falsidade, o que não ocorreu. 6. Diante das evidências apresentadas pelo requerido, não se justifica a declaração de inexistência da dívida e a restituição em dobro dos valores descontados, sendo plausível a contratação tácita do empréstimo consignado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e provida, reformando-se a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais da autora. "Tese de julgamento: 1. A aceitação tácita da relação contratual e o recebimento dos valores transferidos em conta bancária do beneficiário são suficientes para validar a contratação de empréstimo consignado, afastando a declaração de inexistência da dívida". (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800121-35.2021.8.14.0085 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/
2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. recurso conhecido e
desprovido
à unanimidade.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação da comprovação de depósito do valor contratado em conta corrente de titularidade do demandante, sem a devolução do valor pelo requerente
. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800426-72.2020.8.14.0014 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/02/
2024 )

Nesse contexto, nota-se que o acórdão não fora omissivo
, visto que apenas aplicou o entendimento de que, diante da prova da disponibilização do empréstimo e da inexistência da devolução do valor enviado, impossível se assumir no caso pela inexistência de relação jurídica.

Eis que então não merece prosperar a pretensão dos presentes embargos de declaração.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração apresentados e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que o acórdão guerreado seja mantido em sua integralidade.

É como voto.

Belém,
data registrada em sistema.

Des
embargador
a GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/09/2025